Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711988-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYSE PEREIRA CESARIO AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO O comprovante de pagamento (id 57259467) não confere com a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 57259466). Assino à agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator